Tribunal: STF
Processo: Rcl 42503
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão emanada pelo Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Birigui/SP. 
    O reclamante alega, em síntese, que: a) o reclamante cumpre pena de detenção em regime semiaberto na Cadeia Pública de Penápolis, estabelecimento prisional inadequado ao seu regime; b) integra o grupo de risco para o contágio do novo coronavírus, devendo ser autorizada sua saída antecipada ao regime aberto; c) “se trata de sentenciado com direito à sistema intermediário semiaberto em penalidade de detenção, regime mais brando do estágio inicial de cumprimento da pena, por cometimento de crime leve, que ao sentir falta de ar quebrou o vidro da viatura policial, não se tratando assim, de crime tão grave, o qual poderia presumir que o réu oferece-se risco à sociedade em prisão domiciliar.”
    Requer, liminarmente, “seja concedida a saída antecipada do sentenciado para que possa cumprir o restante de sua pena em regime albergue domiciliar, considerando a inadequação do estabelecimento prisional para o regime concedido, conforme recomenda o CNJ.”
    O Juízo da Execução prestou informações (eDOC.12).
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. Ademais, a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:
    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 
    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 
    3. No caso concreto, articula-se violação à Súmula Vinculante 56:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)
    A decisão do Plenário da Corte impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Em síntese, o STF decidiu que a falta de estabelecimento prisional adequado não autoriza a manutenção em regime prisional mais gravoso do que aquele a que faz jus o condenado.
    3.1. Primeiramente, no que tange à suposta inadequação do local de custódia, registro que o Juízo reclamado informou que reclamante foi transferido, em 31.07.2020, da Cadeia Pública de Penápolis para o CDP de Valparaíso (eDOC.13).
    Logo, a alteração na situação prisional imposta ao reclamante acarreta, no ponto, a perda de objeto da presente reclamação, pois encontrando-se, atualmente, custodiado em unidade prisional destinada a presos em regime semiaberto, não mais persiste sua insurgência quanto ao local de cumprimento da pena.
    3.2. Noutro lanço, no que tange à insurgência relacionada ao indeferimento de prisão domiciliar ao reclamante, que integraria o grupo de risco para o contágio do novo coronavírus, a alegação desborda das balizas estabelecidas no paradigma, a revelar a ausência de aderência estrita, no ponto. 
    Como já se pontuou, o apenado não cumpre pena em regime mais gravoso. O que se pretende, na verdade, é a aplicação da Resolução 62/2020 em razão da pandemia da COVID-19, tema que não guarda estrita pertinência com o ato reclamado.
    Nesse contexto, não há que se falar em violação ao enunciado vinculante.
    Destarte, a irresignação quanto ao atual cenário sanitário deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal. 
    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 5 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente